Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-27.2024.8.11.0049
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000788-27.2024.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DORISVALDO LEAL NOGUEIRA - CPF: 581.501.451-68 (AGRAVADO), JULIANA PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 026.676.251-45 (ADVOGADO), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), DORISVALDO LEAL NOGUEIRA - CPF: 581.501.451-68 (AGRAVANTE), JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 713.677.561-20 (ADVOGADO), JULIANA PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 026.676.251-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo em ação civil pública ambiental.

Ação civil pública ambiental ajuizada em razão do desmatamento a corte raso de 35,99 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. Sentença de parcial procedência que impôs obrigações de cessação da atividade degradadora, de recomposição da área degradada e, subsidiariamente, de indenização pelos danos materiais, mas afastou a condenação por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmatamento de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização, configura, por si só, o dano moral coletivo; e (ii) saber se a reparação deve incluir indenização por danos morais coletivos independentemente da comprovação de abalo social concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral coletivo, em ações ambientais, decorre da própria lesão a bens ambientais de especial proteção, sendo desnecessária a prova de perturbação específica da coletividade (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG; AgRg no AREsp 2.376.184/MT).

O desmatamento ilegal de 35,99 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação configura violação a direitos difusos da coletividade e enseja reparação integral, abrangendo também o dano extrapatrimonial.

A fixação da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica do degradador. Valor fixado em R$ 15.000,00, com juros moratórios e correção monetária conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Reforma parcial da decisão monocrática para dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenar o agravado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral coletivo ambiental.

Tese de julgamento: "1. O desmatamento de vegetação nativa em área de especial preservação, realizado sem autorização do órgão ambiental competente, presume a existência de dano moral coletivo, dispensando a comprovação de abalo social concreto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 04.06.2013; STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000788-27.2024.8.11.0049, movida em face de DORISVALDO LEAL NOGUEIRA.

A agravante aduz que a decisão monocrática limitou-se a afirmar que o dano ambiental seria passível de recuperação, afastando a configuração do dano moral coletivo, sem contudo enfrentar, de forma adequada, os fundamentos apresentados quanto à necessária cumulação de condenações no âmbito da responsabilidade civil ambiental.

Assevera que a interposição do presente agravo também visa ao esgotamento da instância ordinária, com o objetivo de afastar a incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal e garantir a adequada prestação jurisdicional.

Afirma que o desmatamento de 35 hectares de floresta nativa, ocorrido sem licença ambiental válida, causou significativos prejuízos ambientais, sendo o dano moral coletivo aferível in re ipsa, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que a decisão agravada, ao afastar a condenação por dano moral coletivo com base em ausência de comprovação de dano à coletividade, contraria frontalmente a orientação jurisprudencial consolidada, merecendo ser reformada para reconhecer a responsabilidade extrapatrimonial do degradador.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para o reconhecimento do dano moral coletivo e consequente condenação do agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravante ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental contra o Agravado, em razão do desmatamento a corte raso de 35,99 ha (trinta e cinco hectares e noventa e nove ares) de vegetação nativa em objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, deixando de condenar o Agravado em danos morais coletivos.

O Agravante interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do agravado a indenizar os danos morais coletivos.

A decisão monocrática, objeto deste Agravo Interno, negou provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, nos seguintes termos:

“ I – Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 269218284):

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Dorisvaldo Leal Nogueira, a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento a corte raso de 35,99 ha (trinta e cinco hectares e noventa e nove ares) de vegetação nativa em objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 191005623, lavrado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA) em 2/3/2023, bem como no relatório técnico n. 1709/2023 (Inicial, Id. 269218265).

O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, cujo dispositivo constam os seguintes termos:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu nas seguintes obrigações:

a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

b.1) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área de degradada, conforme delimitado no auto de infração anexado em id. 152988883, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 60 dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

b.2) no caso da impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal). [...]. (Sentença, Id. 269218282 – fls. 7).

Direto ao ponto, no que diz respeito à fixação do dano moral, ao Juízo cumpre observar o grau de culpa e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto. O propósito é inibir a conduta antijurídica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido.

Assim, na hipótese dos autos, em que pese a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, não restando comprovado, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo.

Com efeito, diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Este é o entendimento deste Tribunal:

[...] Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 25/3/2024).

Nesse sentido: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000861-34.2020.8.11.0018, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3/12/2024; e TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1002099-62.2023.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 18/12/2024.

Portanto, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”

O Agravante alega que a decisão contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e que no caso em tela, o desmatamento de 35 hectares de floresta nativa, objeto especial de preservação, sem licença ambiental válida, causou danos ao meio ambiente, comprometendo a prestação dos serviços ecossistêmicos essenciais.

Destaca, entre os prejuízos decorrentes do desmatamento ilegal, a perda do sequestro de carbono, pois as florestas atuam como importantes sumidouros de carbono; a redução da biodiversidade; a deterioração da qualidade da água; a desestabilização do solo e aumento da erosão e o impacto no regime de chuvas.

Afirma que
“a agressão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado configura, por si só, violação de direito difuso da coletividade, sendo aferível in re ipsa, prescindindo da comprovação de efetivo abalo psicológico ou social.”

Destaca-se que esta relatora tem afastado ou não reconhecido o dano moral coletivo nas ações ambientais, quando ausente a a prova concreta do abalo à comunidade e a intranquilidade social, notadamente nos casos de infração limitada ao desmate sem

autorização do órgão ambiental fora de áreas de preservação permanente ou de reserva legal.

Contudo, os entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que o dano ambiental em áreas especialmente protegidas presume a caracterização do dano moral coletivo, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto à coletividade. (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG).

Ainda, no direito ambiental, a orientação do STJ é no sentido de que não pode ser aplicado o princípio da insignificância, tampouco a tolerabilidade.

Em razão do entendimento pacificado, o STJ tem dado provimento a Recursos Especiais interpostos contra acórdãos deste Tribunal, a fim de condenar o degradador a indenizar danos morais coletivos. À exemplo: Resp 2.040.593/MT, 2.216.835/MT e Agravo em REsp

2.216.835/MT.

No caso do REsp 2.040.593/MT, o dano ambiental resultou do desmatamento, sem autorização, de 53,28 hectares de floresta nativa, a sentença havia fixado dano moral coletivo em R$15.000,00, o acórdão da apelação, neste TJMT, afastou o dano moral coletivo e o STJ restabeleceu a sentença.

Trata-se, o caso acima citado, da mesma infração ambiental tratada neste recurso: desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, de floresta nativa, objeto de especial preservação.

No julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2376184 - MT (2023/0183363-2), da Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em 13/5/2025, o STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público contra o acórdão deste TJMT, que não havia reconhecido o dano moral coletivo em Ação Civil Pública Ambiental, cujo acórdão foi assim ementado:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta

Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, visando a uniformização das decisões judiciais, perfilho tal entendimento, a fim de reconhecer que o dano moral coletivo nas ações ambientais por degradação ambiental em áreas de especial preservação é presumido, decorrendo da própria degradação ambiental, não se exigindo a prova concreta de intranquilidade social.

Partindo deste entendimento, no caso em tela houve o desmatamento a corte raso, sem autorização do órgão ambiental, de 35,99 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação.

A conduta degradadora causou dano ambiental, devendo a reparação ser integral, o que abrange o dano extrapatrimonial.

No que diz respeito à fixação do dano moral, deve o julgador observar a razoabilidade, proporcionalidade, o porte econômico das partes, a extensão do dano, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto.

Atendendo a tais parâmetros, verifica-se que se trata de desmate sem autorização de 35,99 hectares; na matrícula do imóvel constante do Relatório Técnico juntado com o recurso adesivo de apelação do Agravado, existem hipotecas cedulares de 1o, 2o e 3o grau, impactando significativamente na capacidade econômica do agravado; o agravado promoveu a inscrição da propriedade no CAR-MT, demonstrando a pretensão de regularização.

Diante disso, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado a reparar o dano extrapatrimonial.

Ante o exposto,
dou

provimento ao agravo interno,
a fim de
reformar parcialmente a decisão monocrática,
dando provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para condenar o apelado a indenizar o dano moral coletivo ambiental, no valor de R$15.000,00,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

No mais, mantém-se a parte da decisão monocrática que não conheceu recurso adesivo interposto por Dorisvaldo Leal Nogueira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025